Tribunal: STF
Processo: Ext 1376
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Ementa: Extradição Executória. Regularidade Formal. Requisitos Legais Atendidos. Deferimento. 



    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Governo da Colômbia em face de seu nacional preenche os requisitos formais da Lei n° 6.815/80 e do Tratado de Extradição, promulgado pelo Decreto nº 6.330/1949. 



    2. Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipicidade e punibilidade de crime comum praticado por estrangeiro, e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato. 



    3.  Extradição parcialmente deferida, com a ressalva do art. 89 c/c art. 67 da Lei 6.815/1980, devendo o Estado requerente assumir o compromisso de detração do tempo de prisão do extraditando por força deste processo.